Tribunal: TJES
Processo: 5030026-82.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030026-82.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RECORRIDO: DEIVID GOMES DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TRANSILVA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

A embargante alega que, em razão do resultado do julgamento, foi condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais calculadas sobre o valor da causa. Sustenta, contudo, a existência de condenação em pecúnia e a necessidade de readequação.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Efetivamente existe condenação em pecúnia, motivo pelo qual o valor da condenação deve ser a base de cálculo dos honorários. Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

LEIA-SE:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%

sobre o valor da condenação
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)